Tribunal: STF
Processo: ARE 1343484
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná , assim ementado (eDOC 4, pp. 1-2): 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE



    NORMAS OBJETO DE CONTROLE. ARTIGOS 5º, INCISOS I E IV, E PARÁGRAFO ÚNICO; 9º (EXPRESSÃO “I”); 10, CAPUT (EXPRESSÃO “I”); 11 E 14, TODOS DA LEI Nº1.535, DE 10 DE MAIO DE 2006, DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.NORMAS QUE AUTORIZAM A VENDA SUBSIDIADA E A PERMUTA DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS SEM FAZER ALUSÃO À NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO E SUGEREM A ADOÇÃODE PROCEDIEMNTO SIMPLIFICADO PARA ALIENAÇÃO DE BENS QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS HIPÓTESES DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.



    PARÂMETRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, INCISO III; 10, PARÁGRAFO ÚNICO; E 27, INCISO XX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DISPOSITIVOS QUE ESTABELECEM A REGRA CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. 



    TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ADOÇÃO. NORMAS QUE COMPORTAM MAIS DE UMA INTERPRETAÇÃO. EXEGESE QUE, NO CASO, DEVE SER MAIS FAVORÁVEL À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CONCILIAÇÃO ENTRE A SUPREMACIA DA LEI MAIOR E A CONSERVAÇÃO DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS QUE DEVE SER PRECEDIDA DO NECESSÁRIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EXCEÇÕES ESPECÍFICAS NOS CASOS DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITÇÃO. MEDIDA QUE VISA SELECIONAR PROPOSTA MAIS VANTAJOSA AO ESTADO E VIABILIZAR O MAIOR NÚMERO DE CONCORRENTES INTERESSADOS.



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA INTERPRETAÇÃO DE QUE AS NORMAS IMPUGNADAS DISPENSARIAM O PROCEDMENTO DE LICITAÇÃO. NORMAS QUE SOMENTE PASSAM PELO CRIVO DA CONSTITUCIONALIDADE SE INTERPRETADAS CONFORME A CONSTITUOÇÃO ESTADUAL NO SENTIDO DE QUE AS VENDAS SUBSIDIADAS, AS PERMUTAS E O PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO PREVISTO NA LEI NÃO DISPENSAM O PRÉVIO PROCESSO LICITATÓRIO. 



    Os embargos de declaração não foram conhecidos (eDOC 19).



    No recurso extraordinário (eDOC 10, p. 13-27), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 30, I, e 156, I a III, e parágrafo único, I, todos da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que a lei impugnada foi editada no legítimo exercício da competência legislativa municipal para tratar de questões locais, com o objetivo de fomentar a economia municipal. 



    Sustenta a necessidade de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, sob pena de violação ao direito adquirido. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, em virtude da ausência de demonstração da existência de repercussão geral da matéria em debate (eDOC 41).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme bem apontado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente